Tribunal: TJBA
Processo: 8144908-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144908-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDER LUIS CORREIA SANTANA Advogado(s): DAVI PINHEIRO DE MORAIS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): G PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO. REVISÃO. DEFESA. CERCEAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – Evidenciado o exercício do direito de defesa com a juntada de documentos, anexados à inicial, e a incontrovérsia dos fatos necessários ao julgamento da lide, inexiste qualquer cerceamento de defesa referente à produção de provas. PRELIMINAR REJEITADA. II – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observado como parâmetro a taxa média de mercado para a época e espécie de contrato, até uma vez e meia, os quais não são superiores na espécie. Válida é a capitalização mensal quando expressamente pactuada e na ocasião em que a previsão de taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal, caso dos autos. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8144908-30.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante EDER LUÍS CORREIA SANTANA e como Apelado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA